Tribunal: TJDFT
Processo: 0725226-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA COM BASE NA MULTIPLICAÇÃO DO CONSUMO MÍNIMO PELO NÚMERO DE UNIDADES. REVISÃO DE TESES REPETITIVAS PELO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA COM O TEMA 1.076/STJ. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido, para declarar a nulidade das cobranças de tarifa de água com base na multiplicação do consumo mínimo pelo número de unidades consumidoras, bem como para condenar a ré à restituição dos valores pagos a maior, de agosto de 2015 a maio de 2020. Após o julgamento de recursos, e. Turma inicialmente reformou parcialmente a sentença, reconhecendo a ilegalidade da cobrança. Porém, em razão do julgamento do REsp 1.937.887/MT (Tema 414/STJ), foi realizado juízo positivo de retratação, com reforma da decisão anterior e validação da metodologia adotada pela CAESB. Posteriormente, a matéria retornou à Turma para novo juízo de retratação, agora quanto à fixação dos honorários advocatícios, à luz do Tema 1.076/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o arbitramento de honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 10.000,00 está em desconformidade com a tese firmada no Tema 1.076 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há contrariedade à tese do Tema 1.076/STJ, pois o valor fixado (R$ 10.000,00) observa os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, e está respaldado pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que permitem o arbitramento por equidade em situações excepcionais.
4. O próprio STJ e o STF admitem a fixação de honorários por equidade, mesmo após a tese do Tema 1.076, quando a aplicação literal resultaria em condenação desproporcional ou irrazoável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Juízo de retratação não exercido quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios. Acórdão mantido.
Tese de julgamento:
1. A fixação de honorários advocatícios por equidade é admissível quando observados os critérios do art. 85, § 2o, do CPC e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ainda que o valor da causa ou o proveito econômico sejam elevados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o; art. 1.030, II; art. 1.040, II. CDC, arts. 2o, 3o e 42, parágrafo único. Resolução ADASA n. 14/2011, art. 106, II. Decreto Distrital n. 26.590/2006.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.937.887/MT (Tema 414), rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 25.06.2024; STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), rel. Min. Og Fernandes; STJ, AgInt no AREsp 1.967.127/RJ, rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 01.08.2022; STF, ACO 2988 ED, rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11.03.2022.